Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora (ID 58101191), em que aponta vício de contradição, bem como pela ré nos quais aponta contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal. A autora alega que "(...)na parte dispositiva do acórdão, ao invés de condenar a Ré em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado em sede de inicial ou condená-lo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de provimento parcial, em questão de valores, já que o dano moral foi reconhecido em sua integralidade como justificado na fundamentação, o Eminente relator condenou a Ré ao pagamento de tão somente R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por dano moral, incidindo em contradição entre a parte dispositiva, a fundamentação e o caráter pedagógico da compensação devida, para que a empresa (Ré) não cometa mais esse tipo de abuso com os seus consumidores, sob pena de gerar insegurança jurídica nas relações de consumo".
3. A ré, por sua vez, sustenta que esta Turma Recursal "(...)discordou do entendimento exarado na sentença porque o pleito de indenização por danos morais não estaria fundamentado na desativação da conta, mas sim na “suposta imputação de fato criminoso” à Embargada". Nesse contexto, alega que o acórdão pautou-se em premissas equivocadas, pois não imputou qualquer crime à autora, mas apenas transmitiu o relato do motorista. Além disso, alega equívoco no acórdão quanto aos danos morais, porquanto o pedido formulado na inicial não teve como fundamento o relato de injúria racial, mas à desativação da conta mantida junto ao aplicativo Uber. Além disso, alega omissão ao manter os termos da sentença, no que tange ao restabelecimento da conta utilizada pela autora, pois o acórdão deixou de considerar a autonomia da vontade.
4. Contrarrazões ao ID 58524284 e ao ID 58556832.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. No caso, não há quaisquer incongruências entre as premissas e as conclusões que fundamentaram o acórdão, restando patente o mero inconformismo dos embargantes quanto ao resultado que não atendeu às suas respectivas pretensões.
7. A seu turno, a omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois o acórdão embargado expressamente declinou as razões que deram azo à parcial reforma da sentença.
8. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". Além disso, o Enunciado no 159 do Fonaje prevê que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
9. Objetivam os embargantes, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhes é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretendem os embargantes que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
10. Do prequestionamento. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme enunciado 125 do Fonaje.
11.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
12. Embargos da autora e da ré conhecidos e rejeitados.